Tribunal: STF
Processo: AI 775934
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
Ementa: RECURSO. Segundos embargos de declaração. Multa aplicada à Fazenda Pública nos primeiros embargos. Depósito não efetuado. Não satisfação de condição legal para interposição do recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do art. 557, § 2º, do CPC. Não se conhece do recurso, ainda que da União, quando não satisfeita uma das condições para sua interposição, como o depósito de multa por litigância de má-fé.